Tribunal: TJSP
Processo: 1500406-27.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Apelo do réu – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Acusado surpreendido em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, em poder de expressiva e variada quantidade de estupefacientes – Inexistente motivo para retirar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos – Condenação de rigor – Dosimetria da pena que não comporta

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Apelo do réu – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Acusado surpreendido em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, em poder de expressiva e variada quantidade de estupefacientes – Inexistente motivo para retirar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos – Condenação de rigor – Dosimetria da pena que não comporta ajuste – Inviabilidade de aplicação do redutor previsto no §4o, art. 33, da Lei de Drogas, pois ausentes os pressupostos legais – Recorrente que ostenta maus antecedentes - Particularidades do caso concreto que evidenciam dedicação habitual ao crime - Detração da pena e consequente alteração da regência carcerária (art. 387, §2o, do CPP) – Matéria cuja análise caberá ao Juízo das Execuções Criminais.

RECURSO DESPROVIDO.